Tribunal: STJ
Processo: 8002991-69.2021.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816271 - BA (2024/0462313-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B B T L
ADVOGADOS
: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS - SP164253
BRUNA BORGHI TOMÉ - SP305277
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
THIAGO PELEJA VIZEU LIMA - DF035108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
CONTRA PROVEDOR DE INTERNET. DIVULGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA DE MENOR SENDO AGREDIDO. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ART. 247 DO ECA. RESPONSABILIDADE DO
PROVEDOR DE INTERNET. ORDEM JUDICIAL PRÉVIA DE
RETIRADA.
OBRIGATORIEDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que
determina que as plataformas só podem ser responsabilizadas após
descumprirem ordem judicial de remoção, foi declarado parcialmente
inconstitucional pelo STF no julgamento dos REsps n. 1.037.396/SP
(Tema 987/STF) e 1.057.258/MG (Tema 533/STF).
2. Na oportunidade, reconheceu-se que os provedores de internet
devem responder independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, em diversas situações não contempladas de forma
expressa na própria Lei 12.965/2014.
3. A divulgação não autorizada da imagem de uma criança em
situação de violência, não se enquadra, porém, entre essas hipóteses.
4. De acordo com o STF, apenas quando se tratar de crime sexual
contra criança e adolescente (arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C,
do CP; 240, 241-A, 241-C, 241-D do ECA) e desde que caracterizada
Documento eletrônico VDA51415816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 529f36c6-a530-441a-8cfd-80dd44d9fcf2

uma falha sistêmica do provedor em evitar as publicações indevidas
de terceiro, é que será possível estabelecer sua responsabilidade civil
sem notificação prévia ou ordem judicial.
5. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 529f36c6-a530-441a-8cfd-80dd44d9fcf2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816271 - BA (2024/0462313-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B B T L
ADVOGADOS
: PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS - SP164253
BRUNA BORGHI TOMÉ - SP305277
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
THIAGO PELEJA VIZEU LIMA - DF035108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL
CONTRA PROVEDOR DE INTERNET. DIVULGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA DE MENOR SENDO AGREDIDO. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ART. 247 DO ECA. RESPONSABILIDADE DO
PROVEDOR DE INTERNET. ORDEM JUDICIAL PRÉVIA DE
RETIRADA.
OBRIGATORIEDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que
determina que as plataformas só podem ser responsabilizadas após
descumprirem ordem judicial de remoção, foi declarado parcialmente
inconstitucional pelo STF no julgamento dos REsps n. 1.037.396/SP
(Tema 987/STF) e 1.057.258/MG (Tema 533/STF).
2. Na oportunidade, reconheceu-se que os provedores de internet
devem responder independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, em diversas situações não contempladas de forma
expressa na própria Lei 12.965/2014.
3. A divulgação não autorizada da imagem de uma criança em
situação de violência, não se enquadra, porém, entre essas hipóteses.
4. De acordo com o STF, apenas quando se tratar de crime sexual
contra criança e adolescente (arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C,
do CP; 240, 241-A, 241-C, 241-D do ECA) e desde que caracterizada
uma falha sistêmica do provedor em evitar as publicações indevidas
Documento eletrônico VDA51152555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:43
Código de Controle do Documento: 633dc09a-f1cc-4ea9-98cf-e21d35108a7e

de terceiro, é que será possível estabelecer sua responsabilidade civil
sem notificação prévia ou ordem judicial.
5. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia promoveu representação judicial
contra B. B. T. L., provedora de aplicação de internet responsável pelo T. T., com base
nos arts. 127 e 129, IX, da CC, e 201, X, do ECA.
Alegou que teria sido apurado, mediante procedimento específico, a
divulgação de imagens e sons de adolescente envolvido em ato infracional, sofrendo
tortura com objetivo de impedir a sua reincidência na prática de ilícito contra o
patrimônio. Essa mídia, que permitiria a clara identificação do adolescente, mostrando
o seu rosto em destaque, repercutiu em outras grandes plataformas de internet, tendo
sido visualizada por mais de cinco milhões de pessoas. Segundo alegado, isso violaria
os arts. 247 do ECA, 227 da CF; 37 e 39 da Convenção sobre Direitos das Crianças e
art. 2o e 3o da Lei no 12.965/2014. Nesses termos, requereu (a) o fornecimento de
dados que permitissem a identificação civil do usuário que promoveu a publicação
original; (b) a exclusão do conteúdo ilícito dos endereços eletrônicos em que ele foi
localizado, sob pena de multa diária; (c) o monitoramento eletrônico para evitar novas
publicações ou republicações, também sob pena de multa e (d) a aplicação das
penalidades previstas no art. 247 do ECA (e-STJ, fls. 2/8).
O Juiz da Vara da Infância e da Juventude proferiu sentença julgando
parcialmente procedentes os pedidos para (a) confirmar a liminar que havia
determinado a indisponibilização do vídeo nos endereços eletrônicos fornecidos pelo
Ministério Público e (b) condenar a B. B. T. L. ao pagamento da multa administrativa
prevista no art. 247 do ECA, fixada em 13 (treze) salários mínimos vigentes à época da
prática da infração (e-STJ, fls. 586-588).
B. B. T. L. interpôs recurso de apelação, pleiteando o afastamento da
condenação ao pagamento de 13 (treze) salários mínimos (e-STJ, fls. 593-613).
O Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao recurso em acórdão
assim ementado:

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PLATAFORMA T T. EXIBIÇÃO DE
VÍDEO COM ADOLESCENTE ENVOLVIDO EM ATO INFRACIONAL.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETIRADA DA VEICULAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA IMPONDO A RETIRADA E MULTA
DE 13 SALÁRIOS - MÍNIMOS. JURIDICIDADE. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO
OBRIGANDO O CONTROLE PRÉVIO DO QUE É PUBLICADO
PELOS USUÁRIOS. PRÉVIA EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL.
Documento eletrônico VDA51152555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:43
Código de Controle do Documento: 633dc09a-f1cc-4ea9-98cf-e21d35108a7e

ART. 19, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DE
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES.
PONDERAÇÃO.
PREPONDERÂNCIA DO SIGILO E PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DO
INFANTE E ADOLESCENTE. MULTA. VALOR. ADEQUAÇÃO.
JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO (e-STJ,
fl. 691).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 879-893).
Irresignada, B. B. T. L. interpôs recurso especial com fundamento no art.
105, III,
e , da CF, alegando ofensa aos arts. 19,
, § 1o, do Marco Civil da
a
c
caput
Internet, 1o, 3o e 5o e 247 do ECA. Isso porque o provedor de aplicações de internet
não pode ser responsabilizado por simplesmente permitir a postagem de conteúdos de
terceiros em sua plataforma, ainda que ilícitos, uma vez que não está obrigado a
fiscalizar previamente ou a monitorar todas as publicações dos seus usuários. Apenas
em caso de descumprimento de ordem judicial de exclusão de páginas eletrônicas ou
de conteúdos ilícitos, o que não ocorreu, é que se justificaria a responsabilização civil
desse tipo de entidade (e-STJ, fl. 718-744).
Sem que fossem presentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 759), o recurso
especial foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas n. 282 do STF, 7 e 83
do STJ (e-STJ, fls. 914-920).
No agravo que se seguiu, B. B. T. L. impugnou a incidência dos referidos
óbices sumulares (e-STJ, fls. 945-967).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 987-1.023).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ,
fls. 1.224-1.227).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
O tema trazido a julgamento diz respeito a aplicação do art. 19 da Lei no
12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, cuja constitucionalidade foi
discutida nos Recursos Extraordinários n. 1.037.396/SP (
/STF) e 1.057.258
Tema 987
/MG (
/STF).
Tema 533
Documento eletrônico VDA51152555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:43
Código de Controle do Documento: 633dc09a-f1cc-4ea9-98cf-e21d35108a7e

Após o julgamento desses recursos, o Supremo Tribunal Federal publicou
nota à sociedade informando o conteúdo do que decidido, lavrada nos seguintes
termos:

1. O art. 19 do Marco Civil da Internet, que determina que as
plataformas só podem ser responsabilizadas após descumprirem
ordem judicial de remoção, é parcialmente inconstitucional, pois ele
não oferece proteção suficiente a direitos constitucionais relevantes,
como os direitos fundamentais das pessoas e a democracia.
2. Enquanto o Congresso não elaborar nova lei capaz sobre o tema, o
artigo 19 deve ser interpretado de acordo com a Constituição, de modo
a oferecer maior proteção às pessoas contra conteúdos criminosos,
ilegais e danosos na internet.
3. Provedores de aplicações de internet, como redes sociais e
buscadores, podem ser responsabilizados sem necessidade de ordem
judicial quando forem notificados extrajudicialmente sobre crimes ou
atos ilícitos existentes nas suas plataformas e não removerem tais
conteúdos. Essa interpretação amplia o modelo já previsto no artigo 21
do Marco Civil, originalmente aplicado a casos de divulgação não
consentida de cenas de nudez privadas. Essa mesma lógica passa a
valer para crimes e atos ilícitos em geral, inclusive para casos de
contas inautênticas ou falsas.
4. Para crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), a
responsabilização das plataformas continuará a exigir ordem judicial,
conforme o art. 19 do Marco Civil. Essa diferenciação é importante
para proteger a liberdade de expressão, evitando censura e remoção
de conteúdos que veiculem críticas, ainda que incômodas. Porém, se
o Judiciário entender que um determinado caso é de crime contra a
honra e determinar a remoção, os provedores devem remover
publicações com conteúdo idêntico, a partir de simples notificação,
sem necessidade de novas decisões judiciais.
5. A regra do art. 19 continua a valer integralmente para alguns tipos
específicos de provedores neutros, que não interferem sobre os
conteúdos, como serviços de e-mail, aplicativos para realizar reuniões
fechadas e serviços de mensagens instantâneas (como o WhatsApp),
exclusivamente quanto às comunicações interpessoais, que são
protegidas por sigilo constitucional.
6. Em duas hipóteses específicas, as plataformas podem ser
responsabilizadas mesmo sem ordem judicial ou notificação privada:
(a) em
, já que
anúncios ou impulsionamento pago de conteúdos
nesses casos a plataforma aprova a publicidade; e (b) quando for
detectado o uso de redes artificiais de distribuição ilícitas usando robôs
. Nesses casos, há uma presunção de que a plataforma tinha
conhecimento da ilicitude e ela somente poderá afastar sua
responsabilidade se provar que agiu em tempo razoável e com
diligência para remover o conteúdo.
7. Por fim,
, a plataforma
nos casos de crimes gravíssimos específicos
deve zelar para que tais conteúdos não sejam sequer publicados.
Nesses casos, aplica-se o chamado dever de cuidado, de modo que a
plataforma deve atuar de maneira diligente e proativa para que esses
conteúdos não circulem, independentemente de qualquer notificação
Documento eletrônico VDA51152555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:43
Código de Controle do Documento: 633dc09a-f1cc-4ea9-98cf-e21d35108a7e

. Essa regra se aplica aos seguintes crimes:
ou ordem judicial
(i)
terrorismo;
indução ao suicídio ou à automutilação;
pornografia
(ii)
(iii)
infantil e
e pessoas
crimes graves contra crianças e adolescentes
vulneráveis;
tráfico de pessoas;
discriminação e discurso de
(iv)
(v)
ódio;
crimes contra mulheres em razão de gênero; e
atos
(v)
(vi)
antidemocráticos. A responsabilização por descumprimento desse
dever de cuidado ocorrerá apenas quando houver falha sistêmica do
provedor, ou seja, quando ele deixar de adotar medidas adequadas
para prevenir ou remover esses conteúdos. A mera existência de um
.
conteúdo ilícito isolado não basta para gerar responsabilidade
8. Em todos esses casos, a responsabilização é subjetiva, ou seja,
demanda análise de culpa ou dolo da plataforma.
9. Para dar efetividade às regras de responsabilização, as plataformas
devem, ainda, criar regras próprias para: (i) criar sistema de
notificação para usuários fazerem denúncias de crimes e atos ilícitos;
(ii) disponibilizar canais de atendimento amplamente divulgados; (iii)
implementar um devido processo que permita que os usuários
entendam os fundamentos das decisões de remoção e possam
recorrer; e (iv) elaborar relatórios anuais de transparência com os
dados da atuação de remoção de conteúdo.
10. Provedores estrangeiros que atuam no Brasil devem manter
representante legal no país para permitir o cumprimento de decisões
judiciais.
11. A decisão vale apenas para casos futuros, que serão decididos
.
daqui para frente, de modo a garantir segurança jurídica (Disponível
em:
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo
/Informac807a771oa768SociedadeArt19MCI_vRev.pdf)

No caso, como a publicação indevida de que tratam os autos constituiu ato
ilícito cometido contra menor é preciso investigar a possibilidade de fixação da
responsabilidade civil com observância as regras definidas no item 7, VIII, supra.
Para que se estabeleça o dever de indenizar, nesses casos, é preciso que
se trate, em primeiro lugar, de
e, em segundo lugar, que tenha
"crime gravíssimo"
havido
do prover do provedor, ou seja, que ele tenha deixado de
"falha sistêmica"
adotar medidas adequadas para prevenir ou remover esse tipo de conteúdo, não
sendo suficiente a mera existência de uma publicação ilícita.
A respeito do que seja crime gravíssimo contra criança e adolescente, para
efeito de aplicação do regime de responsabilidade ora em debate, deve-se considerar,
segundo é possível extrair, a partir da certidão de julgamento do RE 1.037.396/SP,
aqueles de natureza sexual, tipificados nos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do
CP; 240, 241-A, 241-C, 241-D do ECA.
Confira-se:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 987 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Edson
Fachin. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “
Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art.
Documento eletrônico VDA51152555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:43
Código de Controle do Documento: 633dc09a-f1cc-4ea9-98cf-e21d35108a7e

1. O art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
19 do MCI
que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de
provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. [...] Dever de
5.
cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves
O provedor de aplicações de internet é responsável quando não
promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem
as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a)
condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos
nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R
do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de
terrorismo, tipificados pela Lei no 13.260/2016; (c) crimes de
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos
termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em
razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade
ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas),
passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei no
7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da
condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às
mulheres (Lei no 11.340/06; Lei no 10.446/02; Lei no 14.192/21; CP, art.
141, § 3o; art. 146-A; art. 147, § 1o; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f)
crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e
crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts.
217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240,
; g)
241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente
tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 5.1 A responsabilidade dos
provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à
configuração de falha sistêmica. 5.2 Considera-se falha sistêmica,
imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar
adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos
anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de
forma responsável, transparente e cautelosa
(Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?
incidente=5160549)

A infração administrativa prevista no art. 247 do ECA verificada na hipótese
não pode ser, portanto, considerada crime grave.
Por outro lado, não há notícia de que B. B. T. L. tenha falhado
sistematicamente em evitar a publicação do vídeo questionado, sobretudo porque
promoveu sua exclusão tão logo notificada a fazê-lo.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, de modo a afastar a multa imposta na origem com fundamento no art.
247 do ECA.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:43
Código de Controle do Documento: 633dc09a-f1cc-4ea9-98cf-e21d35108a7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.816.271 / BA
Número Registro: 2024/0462313-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80029916920218050191 800299169202180501911
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B B T L
ADVOGADOS : PATRÍCIA HELENA MARTA MARTINS - SP164253
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
THIAGO PELEJA VIZEU LIMA - DF035108
BRUNA BORGHI TOMÉ - SP305277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO, pela parte: .: BYTEDANCE BRASIL
TECNOLOGIA LTDA..
Documento eletrônico VDA51384250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:10
Código de Controle do Documento: 863d8155-cac8-4906-85c1-4e7ee1aa49b8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:10
Código de Controle do Documento: 863d8155-cac8-4906-85c1-4e7ee1aa49b8